Tribunal: STF
Processo: RE 1254144
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    1. Em 31.1.2020, foi provido o recurso extraordinário “para determinar ao juízo da Terceira Vara Criminal da Barra Funda/SP realiza[sse] novo cálculo da pena, afastando a utilização das condenações criminais transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes” (e-doc. 5).
    2. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, em acórdão, de minha relatoria, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 11).
    3. O Ministério Público Federal opôs, em 7.4.2020, tempestivamente, embargos de divergência “com o propósito de unificar o posicionamento dessa Corte Suprema acerca da possibilidade de consideração como maus antecedentes das condenações atingidas pelo período depurador do art. 64, I, CP” e pediu “provimento do agravo regimental do Ministério Público” (fl. 7, e-doc. 15).
    4. A defesa não apresentou contrarrazões.
    5. Verifica-se estar pendente e ser controversa neste Supremo Tribunal a matéria relativa à possibilidade de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos serem utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes.
    Para uniformizar o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema, foi levado ao Plenário o julgamento em repercussão geral do Tema 150 (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Roberto Barroso), o qual teve o julgamento iniciado em 15.8.2019. Após o voto divergente do Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio, devolvendo-os em 3.9.2019. Atualmente, o processo não está pautado para a retomada do julgamento. 
    As Turmas deste Supremo Tribunal continuam divergindo quanto à interpretação do direito disposto no inc. I do art. 64 do Código Penal.
    6. Pelo exposto, admito os embargos de divergência (§ 3º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pelo que determino se encaminhem os autos à Presidência para regular distribuição.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora